Tribunal: TJDFT
Processo: 0013672-05.2011.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DESPACHO Expirado o prazo de suspensão anteriormente deferido, a ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO BLUE SKY requereu a prorrogação para aguardar o julgamento de Recurso Especial prejudicial à questão deduzida nestes autos. Antes de analisar o requerimento, em respeito à bilateralidade de audiência, faculto às demais partes manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403